Tribunal: TJBA
Processo: 8118838-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118838-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEILSON GONCALVES MIRANDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
A priori
, cumpre observar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, bem como que a
aplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social.
Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras somente são considerados abusivos quando superam significativamente a taxa média de mercado praticada na época da contratação, o que não ocorre quando a diferença é de apenas 0,08 pontos percentuais ao mês. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, considerando-se suficiente para tanto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

A cobrança de encargos contratuais dentro dos parâmetros legais, sem qualquer comprovação de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
Honorários advocatícios majorados.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8118838-39.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

NEILSON GONCALVES MIRANDA
e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA